Tribunal: STF
Processo: RE 1535083
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário. Servidor público do magistério. Base de cálculo para terço de férias. Matéria Infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal de Minas Gerais, que condenou o Estado a pagar o terço constitucional de férias de servidor do magistério tendo como referência 60 (sessenta) dias de remuneração - 30 (trinta) dias de férias e 30 (trinta) dias de recesso escolar. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os períodos de recesso escolar devem ser considerados para o cálculo de terço constitucional de férias de servidores do magistério público.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.400.787, afirmou, no regime da repercussão geral (Tema 1241/STF), que “o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”.



    4. A jurisprudência do STF, contudo, afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre os períodos de afastamento que devem ser considerados para o cálculo do terço de férias. O debate sobre a inclusão do recesso escolar no cálculo do terço de férias pressupõe o exame da legislação que disciplina o estatuto dos servidores públicos. Súmula 280/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre os períodos de afastamento que devem ser incluídos no cálculo do terço constitucional de férias de servidores públicos”.